Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS AFRODESCENDENTES. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ADC No 41-DF. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. TABELA. OAB. RECURSO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. APELO MANEJADO PELA AUTORA PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de assegurar a permanência de candidata em vagas destinadas às pessoas afrodescendentes.
2. A atuação do Poder Judiciário está adstrita ao exame da legalidade (em sentido amplo) do certame, e não pode substituir a banca examinadora nos critérios de avaliação dos candidatos, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico.
3. A banca examinadora, ao reprovar o candidato em procedimento de avaliação de heteroidentificação, fundamentou assim sua decisão: “o candidato não apresentou traço fenotípico suficiente sendo este de pele branca”. 3.1. Esse motivo, no entanto, deve ser examinado de acordo com a teoria dos motivos determinantes, pois os fundamentos expressamente adotados pelo Administrador Público para a prática do ato vinculam a Administração. 3.2. Na hipótese dos autos o mencionado fundamento aplicado pela banca examinadora está em desacordo com a orientação adotada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC no 41-DF.
4. De acordo com a norma prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, na fixação equitativa de honorários, o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
5. Recurso interposto pelo Distrito Federal conhecido e desprovido.
6. Recurso interposto pela autora conhecido e provido.